Tribunal: CARF
Processo: 13971.900162/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.900162/2017-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.132 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
CIA. HERING
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. VALIDADE.
É valido o despacho decisório proferido pela Autoridade Administrativa, nos
termos das normas vigentes, cujo fundamento permitiu ao contribuinte exercer
o seu direito de defesa.
DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA
É valida a decisão administrativa fundada nos diplomas legais vigentes,
expressamente citados e nela transcritos, cuja motivação permitiu ao sujeito
passivo exercer seu direito de defesa.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Reconhecida pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos autos,
em diligência, à unidade de origem, rejeita-se o pedido.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
DESPESAS. FRETES INTERNOS. OFICINAS DE COSTURA/FACÇÃO.
PRODUTOS. PROVAS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre despesas incorridas com
fretes internos vinculados ao transporte de insumos e materiais intermediários;
às oficinas de costura/facções; aos produtos semielaborados/semiacabados; e
aos produtos acabados está condicionado à apresentação dos demonstrativos de
cálculo dos valores descontados, acompanhados das respectivas memórias de
cálculo e das respectivas Notas Fiscais de Prestação de Serviços e/ ou de
Conhecimentos de Transportes Rodoviários de Cargas (CTRC).
MÃO-DE-OBRA
TERCEIRIZADA.
CUSTOS.
CRÉDITOS
DESCONTADOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre os custos com mão-de-obra
terceirizada está condicionada à apresentação de demonstrativo de cálculo dos
valores descontados, acompanhado das respectivas memórias de cálculo e
documentação fiscal, notas fiscais de prestação dos serviços e/ ou registros
contábeis no Livro Razão ou Diário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.900162/2017-61
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.132 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.900162/2017-61

SERVIÇOS. DESPACHANTES ADUANEIROS. DESPESAS. CRÉDITOS
DESCONTADOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas, a título de comissões, pagas a despachantes aduaneiros,
vinculadas à importação de bens utilizados como insumos e às mercadorias
adquiridas para revenda não dão direito a desconto de créditos da contribuição
pelo fato de não estarem enquadradas dentre as despesas expressamente
elencadas no art. 3o da Lei no 10.637/2002 nem se enquadrarem no conceito de
insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
ALUGUÉIS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CUSTOS/DESPESAS.
CRÉDITOS DESCONTADOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre os custos/despesas com
aluguéis de máquinas e equipamentos está condicionada à comprovação de que
tais bens são utilizados na produção dos bens destinados a venda e que foram
incorridos na competência objeto do PER pleiteado.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CUSTO DE AQUISIÇÃO. CRÉDITOS
DESCONTADOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre os custos/despesas com
encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado, bem como sobre o custo
de aquisição, depende da comprovação de os que bens foram utilizados na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
PROPAGANDA. FEIRAS. EXPOSIÇÕES. FOLHETOS. CATÁLOGOS.
COMISSÕES. DESPESAS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com propaganda, feiras, exposições, folhetos e
catálogos, e comissões a representantes comerciais não dão direito a desconto
de créditos pelo fato de não estarem enquadradas dentre as despesas
expressamente elencadas no art. 3o da Lei no 10.833/2003 nem integrarem o
custo de produção dos bens destinados à venda nem integrarem o custo das
mercadorias vendidas.
INSUMOS IMPORTADOS. BENS IMPORTADOS PARA REVENDA.
CUSTOS. CRÉDITOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre os custos de aquisições de
insumos importados, bem como de bens importados para revenda depende da
comprovação, mediante documentos fiscais (notas fiscais) e/ ou contábeis
(Razão/Diário) de que os custos sobre os quais os créditos foram descontados,
de fato, são daqueles bens e, ainda, que foram incorridos na competência
objeto do PER pleiteado.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-012.131, de 23 de novembro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 13971.723391/2016-74, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Fl. 1372
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.132 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.900162/2017-61

(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Júnior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro e Marco Antônio
Marinho Nunes (Presidente substituto).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ que julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade interposta contra despacho decisório que
indeferiu o Pedido de Restituição (PER) e, consequentemente, não homologou a Declaração de
Compensação (Dcomp) objeto deste processo administrativo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil não reconheceu o indébito tributário
declarado/compensado e, consequentemente, não homologou a Dcomp, nos termos de Despacho
Decisório.
Inconformada com aquele despacho, a recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, requerendo o deferimento do seu pedido e a homologação das Dcomp, alegando
em síntese razões assim resumidas pela DRJ:
a) PRELIMINAR - DO NECESSÁRIO JULGAMENTO EM CONJUNTO;
b) DA NULIDADE - DA REVISÃO DE OFÍCIO DA COMPENSAÇÃO
ANTERIORMENTE HOMOLOGADA PELA RFB;
c) DA NULIDADE – NECESSÁRIA ANÁLISE DA ATIVIDADE DA
MANIFESTANTE PARA VERIFICAÇÃO DA VINCULAÇÃO DE CADA ITEM
GLOSADO NO SEU PROCESSO PRODUTIVO;
d) DO DIREITO AOS CRÉDITOS de COFINS - Ano-calendário: 2011:
d.1) DOS CRÉDITOS SOBRE BENS/SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS – CONCEITO DE INSUMO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO
CARF E DO STJ;
d.1.1) Bens Para Revenda (Linha 1, Ficha 06A Ou 16Aa, do DACON);
d.1.1.1) Fretes;
d.1.1.2) Mão de Obra Terceirizada;
d.1.2) Bens e Serviços Utilizados Como Insumos (linha 2 e 3, ficha 06A ou
16A, do DACON);
d.1.2.1) Despesas com Tratamento de Efluentes;
d.1.2.2) Despesas com Manutenção e Lubrificação de Máquinas e
Equipamentos;
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.132 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.900162/2017-61

d.1.2.3) Despesas com Despachantes Aduaneiros e Armazenagem;
d.1.2.3.1) Despesas com Serviços de Despachante Aduaneiro;
d.1.2.3.2) Despesas com Serviços de Armazenagem;
d.1.3) Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoa
Jurídica – linha 6, ficha 06A ou 16A do DACON;
d.1.4) Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação e
Com Base no Valor de Aquisição ou Construção) – linhas 7, 9 e 10, ficha 06A ou
16A, do DACON;
d.1.5) Outras Operações com Direito a Crédito – Linha 13, Ficha 06A ou 16A
do Dacon;
d.1.5.1) Despesas com Propaganda, Feiras e Exposições;
d.1.5.2) Despesas com Folhetos e Catálogos;
d.1.5.3) Despesas com o pagamento de comissões aos representantes
comerciais;
d.1.6) Outras Operações com Direito a Crédito – linha 08, ficha 06B ou 16B do
DACON – Insumos e Produtos Acabados para Revenda Importados;
e) DA EVENTUAL NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA;
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a procedente em parte
nos termos do Acórdão no 09-71.059 em que rejeitou a preliminar de nulidade do despacho
decisório e da realização de diligência; e, no mérito, reverteu parte das glosas dos créditos
efetuadas pela Fiscalização, reconhecendo o direito de a recorrente descontar créditos sobre os
custos/despesas incorridos com: a) tratamentos de efluentes e despesas com manutenção e
lubrificação de máquinas e equipamentos; e, c) despesas de armazenagem nas operações de
venda.
Esclarecemos que, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de
2017, o acórdão da DRJ não contem ementa.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, insistindo na
homologação integral da Dcomp, alegando em síntese: I) Preliminares: I.1) a necessidade de
julgamento em conjunto deste processo com os processos relacionados no Anexo I do recurso
voluntário; I.2) nulidade do despacho decisório, por ausência de demonstração das hipóteses dos
arts. 145 e 149 do CTN, para a revisão de ofício da compensação anteriormente homologada;
I.3) nulidade da decisão recorrida por violação ao princípio da verdade material por ausência da
análise efetiva das provas produzidas nos autos; I.4) nulidade do despacho decisório por não ter
analisado as atividades da recorrente e, consequentemente, a essencialidade e relevância dos
custos/despesas da sua atividade econômica; I.5) a necessidade de diligência para verificar se foi
observado o conceito de insumos dado pelo STJ e pela Nota SEI PGFN 63/2018; e, II) no
mérito: discorreu sobre o conceito de insumos, a decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR, a
essencialidade e relevância dos custos/despesas cujas glosas foram efetuadas pela Fiscalização e
mantidas pela DRJ, concluindo que devem ser revertidas as glosas efetuadas sobre os
custos/despesas incorridos com: II.1) despesas com bens para revenda: neste item, tratou das
despesas com serviços de fretes e mão-de-obra terceirizada (MAO OBRA TECER SOURCING
HERING); alegou que a decisão recorrida manteve a glosa por entender que tais despesas não
estariam relacionadas com bens adquiridos para revenda; estas despesas foram lançadas na linha
errada do Dacon, conforme consta no acórdão recorrido; o fato de ter lançado equivocadamente
tais despesas na linha 01 da ficha 06A ou 16A do Dacon (serviços utilizados como insumos) e
Fl. 1374
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.132 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.900162/2017-61

não na linha 07 (despesas com armazenagem e fretes na operação de venda) não impede o
desconto (utilização) dos créditos; trata-se de despesas essenciais e relevantes às suas atividades
econômicas; alegou ainda que existem três modalidades de fretes: (i) internos, (ii) oficinas de
costura/facções e (iii) diversos; os internos referem-se a transporte de insumos e materiais
intermediários para seu ciclo produtivo; os de oficinas de costura/facções referem-se ao
transporte de produtos semielaborados/semiacabados; e os diversos são relativos ao transporte de
produtos acabados; tais fretes estão comprovados no Doc. 03 anexado ao presente recurso; II.2)
despesas com mão-de-obra terceirizada: o fato de ter lançado tais despesas na linha de bens para
revenda (linha 01 da ficha 06A ou 16A do Dacon), quando deveriam constar na linha 03,
serviços utilizados como insumos, não é fator impeditivo ao desconto (aproveitamento) dos
créditos, devendo prevalecer a verdade material; II.3) despesas com serviços de despachante
aduaneiro: trata-se de gastos com a importação de insumos utilizados no processo produção; a
autoridade julgadora de primeira instância não identificou a glosa de créditos sobre tais despesas;
contudo, a recorrente lançou os respectivos créditos na linha 02 do Dacon, quando o correto
deveria ter sido na linha 3; esse erro não impede o aproveitamento dos créditos; tais despesas
estão demonstradas no Anexo II reproduzido no presente recurso; II.4) despesas de aluguéis de
máquinas e equipamentos locados de pessoas jurídicas; o art. 3o, inciso IV, da Lei no
10.833/2003, prevê o aproveitamento de créditos sobre as despesas de aluguéis de máquinas e
equipamentos utilizados na execução das atividades da empresa, pagas a pessoas jurídicas, tais
despesas estão demonstradas no Doc. 09 do presente recurso; II.5) encargos de depreciação de
bens do ativo imobilizado: o art. 3o, inciso VI, da Lei no 10.833/2003, prevê o desconto de
créditos sobre os encargos de depreciação de máquinas e equipamentos e outros bens do ativo
imobilizado ou ainda sobre o custo de suas aquisições, utilizados na produção dos bens
destinados à venda; todos os créditos descontados decorrem dos encargos de depreciação de
máquinas e equipamentos e com base no valor de aquisição de bens destinados ao seu setor
produtivo, conforme demonstrado no Doc. 07 e notas fiscais constantes do Doc. 08, ambos do
presente recurso; II.6) outras despesas com direito a crédito: a) propaganda, feiras e exposições;
b) folhetos e catálogos: e, c) pagamento de comissões aos representantes comerciais: trata-se de
despesas relevantes e essenciais a sua atividade econômica e para a geração de receita tributável
das contribuições para o PIS e Cofins; e, II.7) insumos e produtos acabados importados para
revenda: o art. 15, inciso II da Lei no 10.865/2004 prevê o desconto de créditos sobre as
importações de insumos e bens destinados à revenda; o fato de ter informado na linha 08 (outras
operações com direito) da Ficha 16B do Dacon e não nas linhas 01 e 02, dessa mesma ficha, não
é motivo para a glosa dos créditos; as notas fiscais constantes do Doc. 11 do presente recurso
comprovam as importações.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do
art. 67 do Anexo II do RICARF; assim, dele conheço.
1) Preliminares
Fl. 1375
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.132 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.900162/2017-61

I.1) Nulidade do despacho decisório e da decisão recorrida
De acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com
preterição do direito de defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Ao contrário do entendimento da recorrente, a decisão revisora da
autoridade administrativa está amparada no art. 145 c/c o art. 149, inciso
VIII, ambos do CTN.
A alegação de que a autoridade administrativa não analisou as atividades
da recorrente e, consequentemente, a essencialidade e relevância dos
custos/despesas na sua atividade econômica é equivocada.
No despacho decisório consta expressamente que a certeza e liquidez do
indébito pleiteado, decorrente de descontos de créditos do PIS, foram
analisadas a partir da documentação apresentada pela recorrente. No
entendimento daquela autoridade, os custos/despesas cujos créditos
descontados foram glosados não constituem insumos e/ ou não são
essenciais nem relevantes ao desenvolvimento da atividade econômica da
recorrente.
Já a suscitada nulidade da decisão recorrida sob o argumento de violação
ao princípio da verdade material por ausência da análise efetiva das
provas produzidas nos autos é equivocada e não tem amparo legal.
Da sua análise, mais especificamente do voto condutor, consta
expressamente as rubricas cujos créditos tiveram suas glosas mantidas e
os respectivos fundamentos.
O despacho decisório e a decisão recorrida foram proferidos,
respectivamente pela DRF e pela DRJ, autoridades competentes para
analisar o PER/Dcomp e a manifestação de inconformidade apresentados
pela recorrente.
Ambas as decisões permitiram à recorrente exercer seu direito de defesa.
Tanto é verdade que o fez perante as autoridades julgadoras de primeira e
segunda instância.
Assim, não há que se falar em nulidade do despacho decisório nem da
decisão recorrida.
I.2) Necessidade de julgamento em conjunto deste processo com os
processos relacionados no Anexo I do recurso voluntário.
Nos casos em que um mesmo contribuinte formaliza vários processos
administrativos tratando de uma mesma matéria de mérito, alterando
apenas os períodos dos fatos geradores, a administração do CARF monta
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.132 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.900162/2017-61

lotes de processos e escolhe um deles como paradigma e seu julgamento
será repetido nos demais.
No caso dessa recorrente, foram montados os lotes e eleitos os
respectivos paradigmas, sendo que todos foram distribuídos para este
relator e serão julgados na mesma sessão.
Dessa forma, o pedido da recorrente está sendo atendido.
I.3) Diligência
A recorrente requereu a baixa dos autos em diligência para verificar se
foi observado o conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do
REsp no 1.221.170/PR.
No entanto, trata-se de pedido desnecessário, tendo em vista que o
julgamento nesta fase recursal levará em conta o conceito de insumos
dado pelo STJ naquele julgamento.
Assim, rejeito a diligência solicitada.
II) Mérito
As questões de mérito abrangem o direito de a recorrente descontar
créditos da Cofins sobre os custos/despesas incorridos com: II.1)
despesas com bens para revenda; II.2) mão-de-obra terceirizada: II.3)
serviços de despachante aduaneiro; II.4) aluguéis de máquinas e
equipamentos; II.5) encargos de depreciação de bens do ativo
imobilizado e/ ou sobre o custo de aquisição; II.6) outras despesas: a)
propaganda, feiras e exposições; b) folhetos e catálogos: e, c) pagamento
de comissões aos representantes comerciais; e, II.7) insumos e produtos
acabados importados para revenda.
A Lei no 10.833/2003 que instituiu o regime não cumulativo para a
Cofins, vigente à época dos fatos geradores do PER/Dcomp em
discussão, assim dispunha, quanto ao aproveitamento de créditos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
(...)
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.132 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.900162/2017-61

VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
§1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor:
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês;
(...).
Posteriormente foi instituída a Cofins-Importação incidente na
importação de produtos e serviços estrangeiros nos termos da Lei no
10.865/2004 que, no período objeto dos fatos geradores do PER/Dcomp
em discussão, assim dispunha quanto ao desconto de créditos:
Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002 e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão descontar
crédito, para fins de determinação dessas contribuições, em relação às
importações sujeitas ao pagamento das contribuições de que trata o art. 1o desta
Lei, nas seguintes hipóteses:
I - bens adquiridos para revenda;
II – bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustível e lubrificantes;
(...)
IV - aluguéis e contraprestações de arrendamento mercantil de prédios, máquinas
e equipamentos, embarcações e aeronaves, utilizados na atividade da empresa;
V - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
(...)
§ 4o Na hipótese do inciso V do caput deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação das alíquotas referidas no § 3o deste artigo sobre o valor da
depreciação ou amortização contabilizada a cada mês.
§ 5o Para os efeitos deste artigo, aplicam-se, no que couber, as disposições dos §§
7o e 9o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e 10.833, de 29
de dezembro de 2003.
§ 7o Opcionalmente, o contribuinte poderá descontar o crédito de que trata o § 4o
deste artigo, relativo à importação de máquinas e equipamentos destinados ao
ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a aplicação, a cada mês,
das alíquotas referidas no § 3o deste artigo sobre o valor correspondente a 1/48
(um quarenta e oito avos) do valor de aquisição do bem, de acordo com
regulamentação da Secretaria da Receita Federal.
(...)
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.132 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.900162/2017-61

No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o
STJ decidiu, sob o rito de recurso repetitivo, que devem ser considerados
insumos, nos termos do inc. II do art. 3o, citado e transcrito
anteriormente, os custos/despesas que direta e/ ou indiretamente são
essenciais ou relevantes para o desenvolvimento da atividade econômica
explorada pelo contribuinte.
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
impossibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte".
Em face do entendimento do STJ, no referido REsp, a Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, autorizando seus procuradores à
dispensa de contestar e de recorrer contra decisão desfavorável à União
Federal, quanto ao conceito de insumos e respectivo direito de se
aproveitar créditos sobre insumos, nos termos definidos naquele
julgamento, observada a particularidade do processo produtivo de cada
contribuinte.
No presente caso, o contribuinte é uma empresa industrial que tem como
objetivo social, dentre outras, as atividades econômicas de fabricação e
comercialização de produtos da indústria de fiação, tecelagem, malharia e
confecções em geral de artigos têxteis, a prestação de serviços, a
importação e exportação de quaisquer mercadorias ou maquinário.
Assim, com fundamento nos dispositivos legais citados e transcritos, no
conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento daquele REsp e na
atividade econômica desenvolvida pela recorrente, passemos à análise
das glosas dos créditos expressamente impugnadas nesta fase recursal.
II.1) Despesas com bens para revenda (de fato fretes)
O recurso voluntário apresentado, em relação à glosa dos créditos
descontados sobre fretes, é bastante confuso e não permite identificar
com segurança quais fretes foram impugnados nesta fase recursal. Aliás
todo o recurso é muito genérico.
No recurso voluntário, em relação às despesas com fretes, consta
literalmente: “3.1.1. DOS CRÉDITOS PELAS DESPESAS COM BENS PARA
REVENDA” e o sub-item: “3.1.1.1. DOS CRÉDITOS PELAS DESPESAS COM
FRETES”. Contudo ao discorrer sobre este item e sub-item, a recorrente
fez referência não só às glosas dos créditos sobre os fretes vinculados às
despesas comerciais com revenda de mercadorias no mercado interno,
mas também as dos créditos vinculados à movimentação de produtos
semielaborados/semiacabados e produtos acabados.
Alegou que se trata de despesas com três modalidades de fretes: (i)
internos, (ii) oficinas de costura/facções e (iii) diversos.
A glosa dos valores dos créditos descontados sobre despesas com fretes,
impugnada na manifestação de inconformidade e mantida pela autoridade
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.132 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.900162/2017-61

julgadora de primeira instância, teve como fundamento o erro no
preenchimento do Dacon e a falta de sua comprovação mediante
apresentação de documentos fiscais e contábeis.
A própria recorrente reconheceu em seu recurso voluntário que informou
equivocadamente as despesas com fretes na linha 01 da Ficha 16A do
Dacon, quando o correto deveria ter sido na linha 07 desta ficha.
Embora não tenha efetuado a retificação do Dacon, em face do princípio
da verdade material, se comprovadas, é possível a reversão da glosa dos
créditos sobre as despesas com fretes nas operações de venda de bens de
produção própria e de bens adquiridos para revenda e com fretes para o
transporte de produtos semielaborados/semiacabados.
O desconto de créditos sobre despesas nas operações de vendas está
previsto no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003; já sobre o
transporte de bens semielaborados/ semiacabados, no inciso II deste
mesmo dispositivo legal, além disto, este custo enquadra-se no conceito
de insumos dado pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR. As despesas com
fretes, para movimentação interna de produtos acabados, não tem amparo
naquele dispositivo legal nem se enquadram no conceito de insumos
dado pelo STJ no referido REsp.
Para comprovar as referidas despesas, a recorrente juntou ao presente
recurso voluntário, o Doc. 03, às fls. 959/971.
Do exame daquele documento, verificamos que a recorrente carreou aos
autos copias das DANFE, às fls. 960/966 e às 970/971, e dos
Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga (CTRC) às fls.
967/969.
No entanto, as DANFE são de aquisições de bens e não de aquisições de
serviços de fretes; já os CTRC, embora sejam de fretes contratados, são
de serviços prestados na competência de janeiro de 2012, sendo que o
PER/Dcomp em discussão refere-se à competência de fevereiro de 2011.
Além disto, a descrição neles informada não permite saber a natureza dos
fretes, quais produtos foram produtos transportados, ou seja, se foram
despesas incorridas com fretes nas operações de venda de produtos de
produção própria e/ ou de bens adquiridos para revenda ou se foram para
o transporte produtos semielaborados/semiacabados ou ainda para o
transporte de produtos acabados.
Nos pedidos de restituição, ressarcimento e declaração de compensação
(PER/Dcomp), a certeza e liquidez do crédito financeiro declarado/compensado devem
ser comprovadas
pelo
requerente
(contribuinte) mediante a apresentação de documentos fiscais (notas
fiscais, DCTF, Dacon) e contábeis (Razão/Diário).
Segundo o disposto no inciso I do art. 373 da Lei no 13.105/2015, o ônus
da prova incumbe ao autor quanto fato constitutivo do seu direito.
Também, o art. 36 da Lei no 9.784/99, que regulamenta o processo
administrativo estabelece que cabe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado.
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.132 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.900162/2017-61

Já o Decreto no 70.235/72 que trata do processo administrativo fiscal
assim dispõe:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
Caberia ao contribuinte/recorrente ter apresentado, no mínimo,
demonstrativos de apuração dos créditos descontados das três
modalidades de fretes, um demonstrativo para cada modalidade, com as
respectivas memórias de cálculos, acompanhados das respectivas notas
fiscais e/ ou CTRC e dos lançamentos no Razão ou Diário.
Dessa forma, não tendo a recorrente demonstrado a certeza e liquidez dos
créditos descontados sobre as despesas com bens para revenda, de fato,
despesas com fretes, mantém-se a glosa de tais créditos.
II.2) Mão-de-obra terceirizada
Os custos incorridos com a contratação de mão-de-obra terceirada para
produção e/ ou acabamento dos produtos fabricados e vendidos pela
recorrente enquadram-se no inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2003,
uma vez que fazem parte do custo de produção dos produtos
industrializados por ela.
No entanto, no presente caso, assim como no item anterior (II.1), a glosa
decorreu de erro no preenchimento do Dacon. O contribuinte lançou os
custos na linha 01 da Ficha 16A, quando deveria ter sido na linha 03
desta mesma ficha.
A autoridade julgadora de primeira instância, manteve a glosa sob o
fundamento de que a recorrente não comprovou os referidos custos
mediante a apresentação de documento fiscais e contábeis.
Nesta fase recursal, a recorrente limitou-se à alegação de que utilizou
mão-de-obra terceirizada (facções) contratada com terceiros, pessoas
jurídicas, para a produção dos bens produzidos e vendidos.
Como não apresentou demonstrativo de apuração dos créditos
descontados e respectivas memórias de cálculo de sua apuração,
acompanhado de documentos fiscais (notas fiscais dos serviços
contratados com terceiros) e contábeis (lançamentos no Razão/Diário),
adoto o mesmo fundamento do item anterior (II.1), para manter a glosa
sobre tais custos.
Portanto, a glosa dos créditos descontados sobre os custos com mão-de-
obra terceirizada deve ser mantida.
II.3) Serviços de despachante aduaneiro
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.132 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.900162/2017-61

As despesas com serviços de despachantes aduaneiros não integram o
custo de industrialização dos produtos industrializados e vendidos pela
recorrente.
Segundo consta do recurso voluntário, mais especificamente no Anexo II
reproduzido às fls. 896, trata-se de comissões pagas que nada têm a ver
com o custo dos produtos industrializados.
Portanto, tais despesas não se enquadram no inciso II do art. 3o da Lei no
10.833/2003; também, pelo fato de não integrarem direta e/ ou
indiretamente os custos de industrialização, não são relevantes nem
essenciais ao processo produtivo da recorrente, não se aplicando a elas o
conceito de insumos dado pelo STJ no referido REsp no 1.221.170/PR.
Assim, a glosa dos créditos sobre este item deve ser mantida.
II.4) Aluguéis de máquinas e equipamentos
A fiscalização glosou créditos descontados de custos/despesas com
alugueis de máquinas e equipamentos sob o fundamento de que, intimada
a comprovar tais custos/despesas, a recorrente não os comprovou.
Por sua vez a DRJ manteve a glosa sob o fundamento de que no Doc. 08,
indicado pela recorrente para comprovar que as máquinas e
equipamentos foram utilizadas no seu processo de produção, não se
encontram as citadas faturas que deram origem aos créditos glosados,
mas apenas notas fiscais de aluguel de equipamentos de telefonia, de
máquinas de cartão de crédito, de automóveis e de bens de consumo;
assim, a glosa foi mantida por falta de provas.
Já nesta fase recursal, a recorrente alegou que juntou as notas fiscais,
inclusive, apresentou cópia da Nota Fiscal no 016340 demonstrando que
aluga mensalmente máquinas de aplicação de botões.
De acordo a decisão recorrida, as notas apresentadas são de
equipamentos que não são utilizados na industrialização dos produtos
fabricados/vendidos.
Assim, caberia a recorrente ter indicado em seu recurso voluntário o
número das notas fiscais e respectivas cópias comprovando que tais notas
tratam de máquinas e equipamentos utilizados na industrialização de seus
produtos.
No entanto não o fez. A simples apresentação de um nota fiscal de
aluguel de máquina referente a um período estranho ao PER/Dcomp em
discussão não comprova que a glosa dos créditos se deu sobre máquinas
e equipamentos utilizados na produção dos bens industrializados e
vendidos.
Nesta fase recursal, a recorrente juntou ao recurso voluntários, as cópias
das notas fiscais discriminadas no Doc. 09 às fls. 1126/1136.
Do seu exame, verificamos que, à exceção da Nota Fiscal no 016340 que
se refere a período estranho ao do fato gerador do PER/Dcomp em
discussão, os demais documentos, de fato, são Recibos de Locação de
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.132 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.900162/2017-61

equipamentos de telefonia, utilizados possivelmente em eventos em
outros municípios (Olímpia, Indaial, Anápolis, Rodeio, Ibirama,
Parnamirim, Itororó, Natal), sendo que também todos são de competência
estranha ao fato gerador do PER/Dcomp em discussão.
Além disto, as despesas com aluguéis de equipamentos de telefonia não
estão elencadas dentre aquelas que geram créditos das contribuições para
o PIS e Cofins, nos termos do inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002
e no 10.833/2003 nem se enquadram no conceito de insumos utilizados a
produção, dado pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR.
Dessa forma, mantém-se a glosa dos créditos descontados sobre aluguéis
de máquinas e equipamentos.
II.5) Encargos de depreciação e custo de aquisição de bens o ativo
imobilizado.
A Fiscalização glosou créditos descontados de custos/despesas de
encargos de depreciação e/ ou de custo de aquisição, sob o fundamento
de que intimada, a recorrente não comprovou que os bens são utilizados
no seu processo produtivo. Houve também glosa de crédito por desconto
em duplicidade, enumerados no Anexo V (amortizações de edificações e
benfeitorias) que não foi impugnada.
A autoridade julgadora de primeira instância manteve a glosa sob o
mesmo fundamento utilizado pela autoridade administrativa, falta de
comprovação da utilização dos bens no processo de produção.
No recurso voluntário, a recorrente defende a reversão da glosa de
créditos descontados sobre: I) encargos de depreciação; e, II) custo de
aquisição.
Quanto aos custos/despesas com encargos de depreciação, a recorrente
alegou que todos os créditos glosados decorrem dos custos de
depreciação de máquinas/equipamentos utilizados no setor produtivo.
O inciso VI do art. 3o da Lei no 10.833/2003, c/c o inciso III do § 1o deste
mesmo, todos citados e transcritos anteriormente, prevê o desconto de
créditos sobre os encargos de depreciação e amortização de máquinas e
equipamentos, incorridos no mês, utilizados na produção dos bens
destinados à venda, incorridos no mês.
Para comprovar os bens do ativo imobilizado e suas utilizações no setor
de produção dos bens destinados à venda, a recorrente carreou aos autos,
juntamente com o recurso voluntário, o Doc. 08 às fls. 1075/1125,
contendo uma amostragem das notas fiscais.
No entanto, para comprovar seu direito, não basta apresentar uma
amostragem de notas fiscais dos bens do ativo imobilizado e sim um
demonstrativo de apuração dos créditos descontados sobre os encargos de
depreciação cujos valores foram glosados pela Fiscalização, contendo, no
mínimo as seguintes informações: 1) número da nota fiscal de aquisição,
2) descrição do bem; 3) em que setor foi utilizado; 4) valor da aquisição;
5) valor da depreciação; e, 5) valor do crédito descontado, acompanhado
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.132 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.900162/2017-61

de todas as notas fiscais dos bens que deram origem aos créditos e cópia
do Livro Diário ou Razão, contendo os valores escriturados, os custos de
depreciação e os créditos descontados.
Ressaltamos ainda que, em observância ao princípio da verdade material,
ainda que este Relator quisesse apurar os créditos a que o contribuinte
tem direito, apenas com a apresentação daquelas notas fiscais, não seria
possível. Seria imprescindível, no mínimo, a discriminação dos bens, a
informação onde são utilizados, a função de cada um, a vida útil de cada
um, a respectiva nota fiscal, e o método de depreciação adotado, pela
vida útil ou acelerada e respectivas parcelas.
Assim, a glosa dos créditos efetuada pela Fiscalização deve ser mantida.
Com relação a glosa dos créditos descontados sobre os custos de
aquisição dos bens do ativo imobilizado, a Fiscalização efetuou-a
também sob o fundamento de que a recorrente não comprovou que tais
bens são utilizados na produção dos bens destinados à venda. A DRJ
manteve a glosa sob o mesmo fundamento.
No recurso voluntário, a recorrente simplesmente alegou “Ora, assim como
nos créditos apropriados sobre os encargos de depreciação, equivoca-se o Acórdão
recorrido ao pautar-se nas presunções realizadas pela Autoridade Fiscal. Isso porque,
conforme demonstrado, não houve qualquer análise do processo produtivo da
Recorrente para verificar a legalidade dos créditos apropriados, razão pela qual, o
referido Acórdão deve ser reformado”.
Assim, utilizando o mesmo fundamento para manter a glosa sobre os
encargos de depreciação dos bens do ativo imobilizado, ou seja, falta de
comprovação do seu direito, mediante apresentação de demonstrativo de
apuração dos créditos descontados, acompanhado de memoria de cálculo
e documentos fiscais (notas fiscais) e contábeis (Razão/Diário), não há
como apurar os créditos a que recorrente faz jus nesta fase recursal.
Dessa forma, também a glosa dos créditos descontados sobre os custos de
aquisições de máquinas e equipamentos deve ser mantida.
II.6) Outras despesas: a) propaganda, feiras e exposições; b) folhetos e
catálogos; e, c) comissões aos representantes comerciais
Por se tratar de despesas cujos créditos descontados foram glosados sob o
mesmo fundamento, o direito ao desconto de créditos sobre tais despesas
será apreciado em conjunto.
De acordo com os incisos I e II do art. 3o da Lei no 10.833/2003, a pessoa
jurídica tem direito de descontar créditos dos custos de bens adquiridos
para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos referidos,
no caso de atividades comerciais; e, de bens e serviços, utilizados como
insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, nos casos de atividades industriais; e, ainda,
sobre as despesas expressamente elencadas nos demais incisos.
As despesas com feiras e exposições, folhetos e catálogos, e comissões
aos representantes comerciais, não estão elencadas dentre aquelas
previstas naquele artigo.
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-012.132 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.900162/2017-61

Também, não se trata de despesas vinculadas direta e/ou indiretamente
com o processo de produção dos bens destinados a venda.
Dessa forma o desconto de créditos sobre tais despesas não tem amparo
legal nem se aplica a elas a decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR,
tendo em vista este recurso tratou de custos e despesas vinculados ao
processo de produtos de bens destinados à venda.
Portanto, a glosa dos créditos descontados sobre tais despesas deve ser
mantida.
II.7) Insumos e produtos acabados importados para revenda
De acordo com os incisos I e II do art. 15 da Lei no 10.865/2004, citados
e transcritos anteriormente, os custos com aquisições de insumos e
produtos importados para revenda dão direito ao desconto de créditos da
Cofins.
A recorrente alega que errou no preenchimento da Ficha 16B do Dacon,
informando na linha 08 os valores que deveriam ser informados na linhas
01 e 02.
Para comprovar o alegado erro, apresentou juntamente com a
manifestação de inconformidade, uma amostragem de Declarações de
Importação (Doc. 12), das respectivas Notas Fiscais (Doc. 12), além do
relatório gerencial elaborado por ela.
A autoridade julgadora de primeira instância manteve a glosa sob o
fundamento de que a amostragem das Declarações de Compensação e
das Notas Fiscais, apresentadas, a título de exemplo, não são suficientes
para comprovar o alegado erro. Para tanto, deveria ter anexado à
manifestação de inconformidade a documentação fiscal e contábil,
demonstrando a totalidade dos créditos pleiteados e também o erro no
preenchimento do Dacon. Não basta documentos “exemplificativamente
juntados aos autos” por amostragem.
No recurso voluntário, a recorrente alegou que, em momento algum, a
Fiscalização requereu informações detalhadas da Linha 08 da Ficha 16B
do Dacon e ficou surpresa com a glosa dos créditos. Ao apresentar a
manifestação de inconformidade, trouxe diversas notas fiscais,
declarações de importações e um relatório gerencial que comprovam as
importações de insumos e de produtos acabados e, consequentemente, o
direito aos créditos, conforme Doc. 11 do presente recurso. Alegou,
ainda, que a opção de apresentar apenas uma amostragem deu-se em
razão da grande quantidade de informações.
Nos pedidos de restituição, ressarcimento e compensação de crédito
financeiro contra a Fazenda Nacional, o ônus de provar a certeza e
liquidez do valor pleiteado é do requerente e não do Fisco.
A Lei no 13.105, de 16/03/2015 (Novo Código de Processo Civil), assim
dispõe, quanto às provas:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-012.132 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.900162/2017-61

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...)
Também, a Lei no 9.784, de 29/01/1999, que regulamenta o processo
administrativo, determina:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo
37 desta Lei.
No presente caso, a recorrente alega que informou equivocadamente na
Linha 08 da Ficha 16B do Dacon, o valor total das aquisições de insumos
importados utilizados no seu processo produtivo e de bens importados
adquiridos para revenda, quando deveria ter sido informado nas Linhas
01 e 02 dessa mesma ficha.
A recorrente sequer se deu ao trabalho de informar qual o valor seria da
Linha 01 e o qual seria da Linha 02. Simplesmente alegou erro,
apresentou uma amostragem de declarações de importações e de notas
fiscais para comprovar o alegado erro e, consequentemente, o direito de
descontar créditos sobre tais aquisições.
Caberia ao contribuinte ter apresentado demonstrativos de apuração do
créditos das aquisições da Linha 01, demonstrativo de apuração dos
créditos descontados da Linha 02, demonstrando que a soma das
aquisições bate com o valor lançado na Linha 08 da Ficha 16B do Dacon,
acompanhados das respectivas memórias de cálculo, dos documentos
fiscais (notas fiscais e Dacon retificado) e fiscais (cópia do Razão ou
Diário) para comprovar o seu direito.
O Doc. 11 carreado aos autos juntamente com o recurso voluntário, além
de conter apenas uma amostragem das notas fiscais, contem notas fiscais
estranhas ao período do fator gerador do PER em discussão. Aliás, para o
período de apuração do ressarcimento, objeto do PER/Dcomp em
discussão, não há sequer uma nota fiscal.
Assim, em face do princípio da verdade material, ainda que se quisesse
apurar a certeza e liquidez do crédito financeiro declarado/compensado
no PER/Dcomp em discussão, não seria possível por falta de documentos
fiscais e contábeis.
Dessa forma, a glosa dos créditos descontados sobre insumos e produtos
acabados importados para revenda, deve ser mantida.
Em face de todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-012.132 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.900162/2017-61

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente Redator

Fl. 1387
DF CARF MF
Original